Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708912-19.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 14721880) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. P. I. Após, baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator